Tribunal: TJBA
Processo: 8000767-94.2015.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000767-94.2015.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LINDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR, JOSE MARCOS PINTO DA SILVA, GABRIELE SANTOS SANTIAGO

APELADO: ANNA CAROLINA DANTAS SILVA ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
DRYELE COSTA DE QUEIROZ RAMOS, TARCISIO SILVA RAMOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TERRENO ADJACENTE. IMÓVEIS AUTÔNOMOS COM INSCRIÇÕES MUNICIPAIS DISTINTAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE INTEGRAÇÃO AO IMÓVEL RESIDENCIAL. DOAÇÃO INEFICAZ DE BEM DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de anulação de negócio jurídico de compra e venda com reparação de danos materiais e morais, determinando a anulação da alienação do terreno adjacente à residência doada à menor autora, bem como a condenação do segundo réu ao pagamento de danos materiais e de ambos os réus, solidariamente, ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o terreno objeto da lide integra ou não o imóvel residencial doado à menor; (ii) a validade do negócio jurídico firmado entre o segundo apelante e a proprietária do terreno; e (iii) a existência de danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os elementos probatórios constantes dos autos indicam a autonomia dos dois imóveis, comprovada pelo Boletim de Cadastro onde constam inscrições municipais distintas para o imóvel comercial (01-01-295-0164-001) e para o imóvel residencial (01-01-295-0157-001).

4 - Restou demonstrado que o terreno em litígio jamais pertenceu ao primeiro apelante, sendo de propriedade de sua genitora, que o vendeu ao segundo apelante, conforme comprovado pelo recibo de compra e venda juntado aos autos.

5 - A doação do imóvel residencial realizada no acordo de divórcio já se mostrava juridicamente ineficaz, pois o primeiro apelante não poderia dispor de bem do qual não era proprietário, em violação ao princípio de que ninguém pode transferir mais direitos do que possui (
nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet
).

6 - Não há comprovação de danos materiais sofridos pela autora em decorrência da construção realizada pelo segundo réu, sendo certo que o dano material não se presume e deve ser efetivamente comprovado, observada a relação de causalidade com o alegado ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recursos de apelação providos para reformar a sentença e julgar improcedentes todos os pedidos formulados na inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação 80609938320228050001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, Julgado em 18/07/2024; TJ-BA, Apelação 81090905120218050001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, Julgado em 02/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000767-94.2015.8.05.0248
, sendo parte(s) Apelantes
LINDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
e
NOILDSON SILVA BARBOSA
e parte(s) Apelada
YASMIN ALMEIDA OLIVEIRA
, representada por sua genitora ANNA CAROLINA DANTAS SILVA ALMEIDA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02